Tribunal: TCU
Processo: 040.767/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1585/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.767/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademyston Rodrigues Alves (XXX.648.143-XX); Carolina Correa Tunas (XXX.916.717-XX); Cristiane Bonassi Giacomel (XXX.518.440-XX); Cristina Motta Pedreira (XXX.607.645-XX); Daniel Soares Ribeiro (XXX.265.352-XX); Daniel Verissimo da Silveira (XXX.869.044-XX); Isis Goncalves Pitanga (XXX.489.445-XX); Israel Soares Chiarelli (XXX.388.521-XX); Katia Scott do Val (XXX.851.628-XX); Roberto Walter Ferreira Junior (XXX.978.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.